Tribunal: STF
Processo: ARE 1326175
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO COLETIVA – PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE - IMPUGNAÇÃO - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DOS EXEQUENTES - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – DIREITO CIRCUNSCRITO AOS AUDITORES FISCAIS INATIVOS QUE INGRESSARAM ORIGINARIAMENTE, POR CONCURSO PÚBLICO, NO CARGO DE AGENTE FISCAL DE NÍVEL (AF-1): SITUAÇÃO DOS EXEQUENTES QUE NÃO SE ENQUADRA EM TAL MOLDURA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE NÃO ALBERGA AQUELES QUE INGRESSARAM, COM BASE NO ART.156, §2º DA LC Nº 92/2002, NO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR TRANSPOSIÇÃO – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TJPR/OE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NO MÍNIMO LEGAL: MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS: CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 74, vol. 7).
    2. No recurso, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “a decisão transitada em julgado que se executa trata tão somente de percepção do montante denominado quotas de prêmio de produtividade e não de reenquadramento funcional” (fl. 63, vol. 9).
    Defendem que “a matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade. E isto decorre de uma conclusão básica: tal prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais. Tal prêmio não foi criado pela Lei Complementar 92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais. Ao contrário: tal prêmio é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978” (fl. 73, vol. 9).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 49-50, vol. 10).
    Os agravantes sustentam que “a questão agravada é tão somente com relação a violação da coisa julgada material, sendo assim não há qualquer afronta à Súmula n.º 279 do STF” (fl. 80, vol. 10).
    Pedem “a admissão do presente Agravo em Recurso Extraordinário para que sejam reconhecidos os elementos de tempestividade, cabimento e repercussão geral e, no mérito para que seja provido pelo art. 1.030, § 1º c/c 1.042, ambos do CPC/2015 e declarada a inexistência de afronta ao art. 37, II, da CF/88 e afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/88 pelos fundamentos expostos na presente petição” (fl. 96, vol. 10).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “Da ilegitimidade ativa dos Exequentes: Configurada. A lide versa sobre cumprimento de sentença proferida na ação coletiva de nº 824/2005, (2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba) na qual foi reconhecido o direito dos Auditores Fiscais inativos ao recebimento do chamado prêmio de produtividade (oriundo do rateio do fundo de que trata o §3º, do art. 66 da LC/PR nº. 92/2002), que até então havia sido pago somente aos Auditores Fiscais da ativa. O direito de perceber tal prêmio, no entanto, está circunscrito àqueles Auditores Fiscais inativos que ingressaram originariamente, por concurso público, no cargo de Agente Fiscal de Nivel AF-1, não se estendendo aos demais Auditores Fiscais que foram investidos no mesmo cargo por meio de transposição (art. 156, §2º, Lei Complementar Estadual nº. 92/2002). Tal ocorre porque o art.156 da LC/PR nº 92/2002, que permitiu a transposição de classes, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná (IncDInc no 315.6383/01). Confira-se a ementa abaixo transcrita: (…) Considerando que, no caso dos autos, os Exequentes não ingressaram por concurso público, quer no cargo de Agente Fiscal AF-1, quer no cargo de Auditor Fiscal, mais sim por transposição ao cargo de Auditor Fiscal, tal circunstância encontra-se eivada da inconstitucionalidade a que se refere o IDI supramencionado e, em consequência, retira dos Exequentes a legitimidade para postularem o prêmio de produtividade na qualidade de Auditores Fiscais. (…) Outrossim, a alegação dos Apelantes de que o tema relativo à transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não interfere no direito ao recebimento do prêmio de produtividade, porque tal prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais, encontra resistência no fato de que o título exequendo, no caso, a decisão condenatória, está circunscrita ao direito dos Auditores Fiscais, não abrangendo as demais classes, vez que a ação foi promovida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais. Por fim, também não é o caso de se invocar o Lei Complementar Estadual nº 131/2010, uma vez que os arts.151 e 152, que permitiam a transposição de servidores do cargo de Agente Fiscal com nível médio de escolaridade para o cargo de Auditor Fiscal, foram declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial do TJPR no IDI nº 1.225.403-2/01. Confira-se: (…) Portanto, escorreita d. sentença ao analisar que ‘é forçoso reconhecer que os ora Exequentes não ostentam o status jurídico de Auditores Fiscais inativos, razão pela qual são ilegítimos para, valendo-se do título executivo oriundo da ação nº. 824/2005, promoverem a cobrança de valores em face do Estado do Paraná’” (fls. 76-77, vol. 7). 
    Rever o decidido nas instâncias originárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório constante do processo, procedimento inviável de ser validamente adotado nessa via processual. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Impugnação. Ilegitimidade ativa. Coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.246.851-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 26.5.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO II DO ART. 37 DA CONSTIUTIÇÃO FEDERAL. SÚMULAS 279 e 280/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 643.606-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.5.2015). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 959.954-AgR/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.2.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.142.569-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes à espécie vertente: ARE n. 1.263.550, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 2.6.2020, e ARE n. 1.319.827, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2021.
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora